Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701379-73.2018.8.07.0020 RECORRENTES: BARBARA LOUISE SILVA RIBEIRO, TOMAZ RIBEIRO DE LIMA RECORRIDOS: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. VERIFICADA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do construtor a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago. 2. A indenização por lucros cessantes é devida, pois a entrega do imóvel aos compradores representa, por presunção lógica, a possibilidade de auferir rendimentos, o que é ínsito à natureza do bem que, ou serviria como moradia, ou serviria para locação. 3. Se restou comprovado que o contrato foi rescindido por culpa exclusiva do fornecedor, que não entregou o imóvel objeto da lide no prazo pactuado, ele deve arcar com o pagamento da indenização por lucros cessantes no importe mensal de 0,5% sobre o valor que foi pago pelo imóvel. 4. O inadimplemento contratual por si só não ocasiona violação ao direito de personalidade, e, consequentemente, não resulta no direito à indenização por danos morais, tendo em vista ser mero dissabor decorrente da vida cotidiana. 5. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação dos réus conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 389, 402 e 403 todos do Código Civil, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, uma vez que não foram comprovados documentalmente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 389, 402 e 403 todos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.” (AgInt no REsp 1845766/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030